Tribunal: CARF
Processo: 10469.722950/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722950/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.819 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009, 01/07/2009 a 31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
RETIDA
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Devem ser excluídos do lançamento por falta/insuficiência de recolhimento das
contribuições os valores em que restaram comprovadas as retenções pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento do crédito tributário os
valores de R$ 1.661.54 ref ao PA 28/02/2009, R$ 2.718,93 ref ao PA 31/03/2009 , R$ 1.549,85
ref ao PA 30/04/2009 , R$ 1.549,85 ref ao PA 31/05/2009, R$ 1.729,85 ref ao PA 30/06/2009,
R$ 1.793,20 ref ao PA 31/07/2009, R$ 2.017,77 ref ao PA 31/08/2009, R$ 3.140,64 ref ao PA
30/09/2009, R$ 2.787,29 ref ao PA 31/10/2009, R$ 1.131,56 ref ao PA 30/11/2009 e R$
5.384,89 ref ao PA 31/12/2009, inclusive os consectários legais, em que restaram comprovadas
as retenções da contribuição na fonte.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722950/2013-78
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722950/2013-78

Foi lavrado contra a contribuinte acima identificada o presente Auto de Infração,
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 02 a
08), correspondente aos períodos de apuração de março e julho a dezembro de 2009, no
montante de R$ 361.027,28, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
Os dispositivos legais infringidos constam no “Enquadramento Legal” do referido Auto
de Infração e dos demonstrativos que o acompanham.
No Termo de Encerramento, às fls. 09/10, a fiscalização esclarece que, durante o
procedimento de revisão do Dacon relativo ao ano-calendário de 2009, foi constatada a
falta e/ou insuficiência de recolhimento da Cofins, no confronto com os valores
declarados em DCTF e recolhidos. A fiscalização explica que elaborou o
“Demonstrativo da Cofins devida”, considerando os recolhimentos constantes nos
sistemas da RFB, os valores declarados em DCTF e os valores retidos na fonte, além
dos registros contábeis disponíveis em meio digital.
Em 15/04/2013, a contribuinte tomou ciência do auto de infração (AR à fl.
28) e, em 14/05/2013, foi solicitada a juntada (fl. 32) da impugnação às fls. 33 a 37, em
que a contribuinte alega, em síntese, que os valores lançados correspondem às retenções
na fonte efetuadas pelas empresas tomadoras de seus serviços, que, embora somente
tenham sido informadas mediante retificação dos Dacon em 2012, foram integralmente
suportadas pela contribuinte, em razão da substituição tributária imposta por lei àquelas
empresas.
A impugnante destaca que os Dacon retificadores já estavam à disposição da Receita
Federal na ocasião do lançamento fiscal, assim como os demais registros contábeis
digitais da empresa, que foram devidamente transmitidos desde 2010.
Aduz que, em atenção ao princípio da verdade material, deve-se considerar os registros
contábeis da empresa, que evidenciam as retenções sofridas com base nos arts. 30, §1o,
e 34 da Lei no 10.833/2003, registrando ainda que logrou obter, junto à quase totalidade
de seus tomadores de serviços, os respectivos documentos comprovadores das
retenções, que também são atestados nas respectivas declarações por eles prestadas.
Conclui, assim, que os valores apurados pelo fisco se encontram extintos, com fulcro no
art. 156, I, do CTN, seja mediante recolhimento direto efetuado pela impugnante, seja
pelas retenções sofridas na fonte.
Requer, ao final, o provimento da sua impugnação, com a declaração de improcedência
do auto de infração ora contestado.
A Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte (MG) julgou procedente em parte
a impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009, 01/07/2009 a 31/12/2009
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO.
Do montante apurado para a contribuição, a pessoa jurídica pode descontar créditos, na
forma do disposto no artigo 3o da Lei no 10.833/2003, desde que observados os
requisitos impostos pela lei.
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722950/2013-78

A Cofins retida na fonte por pessoa jurídica ou por órgão público, sobre os pagamentos
que efetuar às pessoas jurídicas, pela prestação de serviços, nos termos dos arts. 30 e 34
da Lei no 10.833/2003, poderá ser deduzida pelo contribuinte do valor da Cofins devida,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção, a qual se dá com
o efetivo pagamento do serviço.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
As retenções constituem antecipação da contribuição devida. O meio probatório
adequado para comprovar a retenção da contribuição é o "Comprovante Anual de
Retenção” emitido pela fonte pagadora, admitindo-se as informações prestadas em
DIRF.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722950/2013-78

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges - Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme visto anteriormente, trata-se de auto de infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS correspondente aos períodos de apuração de
março e julho a dezembro de 2009. No Termo de Encerramento, às fls. 09/10, a fiscalização
esclarece que, durante o procedimento de revisão do Dacon relativo ao ano-calendário de 2009,
foi constatada a falta e/ou insuficiência de recolhimento da Cofins, no confronto com os valores
declarados em DCTF e recolhidos.
A Recorrente alega que não apenas pela exibição dos informes de rendimentos mas, ainda,
pela escrituração contábil e fiscal, elementos por meio dos quais comprova haver recolhido integralmente os créditos
tributários objeto de lançamento, seja mediante a retenção da fonte pagadora, seja através de recolhimentos próprios.
Sustenta ainda que
partindo da análise dos registros contábeis da empresa contribuinte acostados aos
presentes autos, em especial as cópias do seu livro razão, informes de rendimentos,
comprovantes de recolhimentos, etc., exsurge patente a verificação das relações
jurídicas travadas entre a recorrente e suas tomadoras de serviços, assim como a efetiva
submissão a retenção na fonte, as quais deram origem, por enquadramento nas hipóteses
dos arts. 30, § Io e 34 da Lei n.° 10.833/2003, de modo que inexiste qualquer parcela de
crédito tributário remanescente, tal como demonstrado na planilha abaixo, devidamente
corroborada pelos elementos probantes contidos neste caderno processual.

A decisão recorrida julgou procedente em parte a impugnação, excluindo parte
dos débitos lançados, conforme excerto:
No caso em análise, as retenções declaradas intempestivamente nos Dacon dos meses de
julho a dezembro de 2009 não foram aproveitadas pela fiscalização no lançamento,
conforme se observa do “Demonstrativo da Cofins devida”, à fl. 26. Embora a
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722950/2013-78

contribuinte tenha solicitado o direito ao aproveitamento de referidas retenções, os
comprovantes trazidos aos autos não são suficientes para atestar os valores informados
nos respectivos Dacon.
Com efeito, a impugnante apresentou, nos anexos às fls. 172 a 185, 188 a 229 e
232/233, documentos relativos às retenções efetuadas por 03 (três) fontes pagadoras.
Destes, apenas dois comprovantes de retenção (Banco do Brasil S.A. e Hospital
Memorial São José Ltda.) foram apresentados em conformidade com o que determina a
legislação citada. Os documentos relativos aos Institutos Paraibanos de Educação – IPE
não são hábeis a comprovar as retenções alegadas. Consoante Instrução Normativa SRF
no 459/2004, e Instrução Normativa SRF no 480/2004, o “Comprovante Anual de
Retenção” é meio probatório adequado para tal.
Não obstante, a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o
pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas
pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento da contribuição devida.
Em consulta ao Portal da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), é
possível, pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras da contribuinte, confirmar,
em parte, as retenções nos valores informados nos Dacon retificadores dos meses de
julho a dezembro de 2009. Os valores informados em DIRF se encontram consolidados
na planilha juntada à fl. 438.
Assim, considerando que parte dos valores de retenção de Cofins declarados nos Dacon
retificadores pela contribuinte nas competências de 07/2009 a 12/2009 foram declarados
em DIRF, deve o lançamento ser retificado, para considerar as retenções confirmadas.
Neste sentido, refaz-se o “Demonstrativo da Cofins devida”, considerando-se os valores
das retenções informados em DIRF, dos meses de julho a dezembro de 2009:
Quanto as alegações de retenções na fonte da contribuição para o período, trazidas
pelo contribuinte ao impugnar a exigência, tratam-se de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do crédito tributário devendo ser comprovados pelo contribuinte, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso II:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
A recorrente, para que fossem consideradas as retenções na fonte no período,
deveria ter apresentado o comprovante anual de retenção, de fornecimento obrigatório pela fonte
pagadora - ex vi do art. 31 da IN SRF no. 480/2004, reproduzido no art. 37 da IN RFB no.
1.234/2012 - no qual constam, para cada mês em que houver sido feito pagamentos, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos. Outra alternativa de comprovação da retenção
seria, por exemplo, a apresentação da cópia do DARF, fornecido pela fonte pagadora, no qual
esteja discriminada a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou prestação de
serviços que gerou a retenção - art. 31, §1o da IN SRF no. 480/2004, também reproduzido no art.
37, §1o da IN RFB no. 1.234/2012.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722950/2013-78

Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até
o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os
códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o
somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de
recolhimento.
A recorrente apresentou na impugnação, nos anexos às fls. 172 a 185, 188 a 229 e
232/233, documentos relativos às retenções efetuadas por 03 (três) fontes pagadoras, sendo que
apenas dois comprovantes de retenção (Banco do Brasil S.A. e Hospital Memorial São José
Ltda.) foram apresentados em conformidade com o que determina a legislação citada, ,conforme
concluiu a decisão recorrida. Os documentos relativos aos Institutos Paraibanos de Educação –
IPE não seriam hábeis a comprovar as retenções alegadas, consoante o disposto na Instrução
Normativa SRF no 459/2004, e Instrução Normativa SRF no 480/2004.
Não obstante, a falta dos informes de rendimentos a instancia a quo, em consulta
ao Portal da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras da contribuinte, confirmou, em parte, as retenções nos valores
informados nos Dacon retificadores dos meses de julho a dezembro de 2009.
Assim, tendo em vista a comprovação parcial das retenções na fonte da COFINS
para os referidos períodos e que tais retenções não foram consideradas no lançamento
formalizado no presente auto de infração, a Instância a quo efetuou a revisão do lançamento,
para reduzir o crédito tributário, subtraindo as retenções na fonte comprovadas para o período.
A recorrente em sede recursal alega que os documentos acostados aos presentes
autos, em especial as cópias do seu livro razão, informes de rendimentos, comprovantes de
recolhimentos, comprovariam as relações jurídicas travadas entre a recorrente e suas tomadoras
de serviços, assim como a efetiva submissão a retenção na fonte.
No âmbito do Carf está pacificado que outros documentos e não apenas o
comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação
do direito creditório decorrente de retenção na fonte, utilizando-se, por analogia, a Súmula
CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722950/2013-78

As retenções que restaram controversas seriam as dos Institutos Paraibanos de
Educação – IPE conforme documentos anexos às fls. 172 a 185.
A recorrente juntou às fls. 172 a 185 cópias dos DARFs recolhidos pelo Institutos
Paraibanos de Educação – IPE CNPJ 08.679.557/0001-02, Código de Receita 5952 Retenção de
Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado - CSLL,
Cofins e PIS, PA 28/02/2009 a 31/12/2009, Relação de Rendimentos Pagos e o valor das
retenções das contribuições. Sobre os valores dos DARFs divididos pelo percentual de 4,65%,
que corresponde à alíquota do PIS/COFINS/CSLL retidos, obtém-se a base de cálculo
correspondente à prestação de serviços que gerou a retenção, conforme documentação contábil
juntada na impugnação.
Sobre essa base de cálculo, aplicando-se a alíquota de 3% (três por cento) de
COFINS a ser retido chega-se ao valor de R$ 1.661.54 ref ao PA 28/02/2009, R$ 2.718,93 ref ao
PA 31/03/2009 , R$ 1.549,85 ref ao PA 30/04/2009 , R$ 1.549,85 ref ao PA 31/05/2009, R$
1.729,85 ref ao PA 30/06/2009, R$ 1.793,20 ref ao PA 31/07/2009, R$ 2.017,77 ref ao PA
31/08/2009, R$ 3.140,64 ref ao PA 30/09/2009, R$ 2.787,29 ref ao PA 31/10/2009, R$ 1.131,56
ref ao PA 30/11/2009 e R$ 5.384,89 ref ao PA 31/12/2009, conforme documentos anexos às fls.
172 a 185, que devem ser excluídos dos valores lançados no Auto de Infração para os períodos
respectivos.
Assim, tendo em vista a comprovação parcial das retenções na fonte da COFINS
para os referidos períodos e que tais retenções não foram consideradas no lançamento
formalizado no presente auto de infração, cabe a sua revisão, para reduzir o crédito tributário,
subtraindo as retenções na fonte comprovadas para o período.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento do crédito tributário os valores de R$ 1.661.54 ref ao PA 28/02/2009, R$
2.718,93 ref ao PA 31/03/2009 , R$ 1.549,85 ref ao PA 30/04/2009 , R$ 1.549,85 ref ao PA
31/05/2009, R$ 1.729,85 ref ao PA 30/06/2009, R$ 1.793,20 ref ao PA 31/07/2009, R$ 2.017,77
ref ao PA 31/08/2009, R$ 3.140,64 ref ao PA 30/09/2009, R$ 2.787,29 ref ao PA 31/10/2009, R$
1.131,56 ref ao PA 30/11/2009 e R$ 5.384,89 ref ao PA 31/12/2009, inclusive os consectários
legais, em que restaram comprovadas as retenções da contribuição na fonte.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 491
DF CARF MF
Original